Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717021-83.2017.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do id 66358392. Após, conclusos. I Brasília, 13/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator